Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-46.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600268-46.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600268-46.2020.6.16.0132
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600268-
46.2020.6.16.0132, (DRAP 0600251-10.2020.6.16.0132) que indeferiu este pedido de registro de
candidatura, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento de registro de candidatura da
requerente Elena Maria Martins Carneiro, ao cargo de Vereadora, sob o número 25303 pelo partido
Democratas - São Pedro do Ivaí - PR - municipal para concorrer nas Eleições 2020.Constata-se que
o requerimento foi formulado pelo Partido Democratas - DEM. O cartório eleitoral intimou a
requerente a suprir a irregularidade apontada, qual seja, a ausência de filiação partidária, eis que
no sistema de filiação partidária consta que desfiliação do partido político de legenda 25
(Democratas) em 29/03/2016. A defesa da requerente peticionou nos autos, invocando a Súmula n.
20 do Tribunal Superior Eleitora, porém deixou de apresentar qualquer elemento de convicção que
pudesse comprovar a filiação partidária) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18464
516
10/11/2020 17:03 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.913

RECURSO ELEITORAL 0600268-46.2020.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO
- OAB/PR35014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. SEM PROVAS
BILATERAIS. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, quando não existem
provas não unilaterais da filiação partidária.
No caso concreto a prova juntada, certidão da Justiça Eleitoral, dá
conta da desfiliação da candidata.
Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 18464516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017031820900000017865642
Número do documento: 20111017031820900000017865642

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Elena Maria Martins Carneiro
Dem – Elena da Saúde, em face de sentença proferida pela 132ª Zona Eleitoral de São
João do Ivaí/PR, que indeferiu registro de candidatura da recorrente, devido à ausência
de filiação partidária.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que é filiada ao partido
pelo qual pretende candidatar-se, havendo indício de prova de filiação consubstanciada
em certidão produzida pelo Sistema de Filiação Partidária. Alega que está filiada há 19
anos, desde 25/02/1999 e não sabe o porquê de não constar a sua filiação perante a
Justiça Eleitoral.
Complementa argumentando que a declaração constante na ata de
convenção para escolha de candidatos apresentada no DRAP, assim como o próprio
pedido de registro de candidatura, que, segundo sua alegação, só pode ser feito por
pessoa filiada, e que sua participação ativa no partido pode ser confirmada por
testemunhas, requerendo o retorno dos autos à 1ª instância para a produção das
provas testemunhais.
O Ministério Público de 1ª instância deixou de apresentar contrarrazões o
que foi suprido por parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto, visto que as provas apresentadas
foram todas produzidas unilateralmente como a ficha de filiação, lista extraída no
módulo dos partidos do Sistema Filia os quais não tem o condão de, por si só,
comprovar a data que determinado cidadão se filiou à respectiva agremiação.
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo à Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
Num. 18464516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017031820900000017865642
Número do documento: 20111017031820900000017865642

(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, a recorrente alega que se encontra filiada há 19 anos,
desde 25/02/1999 e que não entende o motivo de não constar nas listagens perante a
Justiça Eleitoral.
No entanto não apresenta nenhum documento que não seja unilateral para
comprovar a sua alegação, a certidão da Justiça Eleitoral que, segundo a recorrente,
seria suficiente a comprovar a sua filiação, na verdade comprova que a recorrente não
está filiada, veja-se:
Num. 18464516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017031820900000017865642
Número do documento: 20111017031820900000017865642

Verifica-se da certidão juntada pela própria parte recorrida que a sua
filiação partidária está com pendencia de cancelamento e a sua situação como
DESFILIADA, portanto a única prova não unilateral comprova, na verdade, a desfiliação
da candidata.
O DRAP e o Registro de Candidatura apontados pela recorrente como
provas de sua filiação são provas unilaterais, pois produzidas pelo partido juntamente
com a candidata.
Por fim, alega que a produção de prova testemunhal poderá confirmar a
sua filiação no partido, no entanto, não há previsão de produção probatória neste
momento processual, o Tribunal Superior Eleitoral, excepcionalmente, aceita a juntada
de documentos até o encerramento das instâncias ordinárias, mas não a baixa dos
autos para produção de prova testemunhal.
Por fim, considerando o exposto e verificando a ausência da condição de
elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não resta outra
medida que não seja o indeferimento do Registro de Candidatura da recorrente.

DISPOSITIVO
Num. 18464516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017031820900000017865642
Número do documento: 20111017031820900000017865642

Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, para manter a sentença de 1º grau e indeferir o
PROVIMENTO
registro de candidatura de Elena Maria Martins Carneiro Dem – Elena da Saúde.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600268-46.2020.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO - Advogados
do(a) RECORRENTE: ANA CLEUSA DELBEN - PR35014, NILSO PAULO DA SILVA - PR0019274
- RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18464516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017031820900000017865642
Número do documento: 20111017031820900000017865642